Tribunal: TJDFT
Processo: 0715171-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715171-83.2020.8.07.0001 APELANTE: ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA, AURELIO CESAR GALENO DO SANTOS APELADO: AURELIO CESAR GALENO DO SANTOS, ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA DESPACHO Da análise da apelação interposta por Aurélio César Galeno do Santos vislumbra-se a possibilidade de não conhecimento do recurso diante das alegações fáticas, uma vez que, operada a revelia, apenas questões de ordem pública, matéria de direito contrária à pretensão da apelada-autora ou fato superveniente poderão ser analisadas, nos termos do art. 342 do CPC. Verifica-se, ainda, que foi formulado em apelação pedido de indenização por danos morais, não sendo meio próprio para deduzir pretensão autônoma. Assim, nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao apelante-réu para manifestar-se, em cinco dias. Publique-se. Brasília - DF, 9 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora